Tribunal: STF
Processo: MS 40137
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fellipe Ribeiro da Silva contra decisão proferida pelo Presidente do STF, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de decisão tomada pela 2ª Vice-Presidência do TJRJ, a qual, inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo referido Tribunal. 



    O impetrante alega que o presente writ tem cabimento em face da decisão judicial impugnada pois, segundo afirma, o causídico foi intimado duas vezes para interpor o agravo em recurso extraordinário e, em sua visão, mesmo após a vigência da Lei nº 11.419/2006, deve prevalecer a intimação eletrônica realizada diretamente pelo portal eletrônico do advogado. 



    De acordo com o impetrante,



     “(...) a primeira intimação ocorreu por meio de intimação eletrônica, contudo, a defesa postergou e foi procedida a citação tácita, em 09/12/2024, razão de diversos prazos terem sidos publicados naquela mesma semana.



    Ou seja, o prazo (procedimental) para tomar ciência será de dez dias corridos. De modo que o início do prazo (processual) será contabilizado a partir do primeiro dia útil da efetiva consulta no portal próprio do painel do advogado, ou mesmo, após o transcurso do prazo procedimental de dez dias corridos.



    Desta feita, em 11/12/2024 iniciou-se a contagem do prazo para interposição do recurso de agravo em extraordinário. “



    Desse modo, requer,



    “2 - Seja, inaudita altera pars, liminarmente concedida a antecipação de tutela, para determinar que a Autoridade Impetrada se digne a suspende os efeitos da condenação diante da analise do Mandado de Segurança; 



    3 - A confirmação da medida liminar, se concedida, ao final do julgamento do mérito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, inicialmente, defiro à parte impetrante os benefícios da Justiça Gratuita, registrando, contudo, que a gratuidade não afasta multa decorrente de litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Na sequência, entendo que o presente writ, impetrado em face de decisão judicial judicial desta Suprema Corte, não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário nº 1.520.211/RJ, em decisão monocrática proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque, na referida decisão, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso examinou devidamente a controvérsia, pela qual se entendeu pela intempestividade do recurso interposto. 



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Encaminhe-se cópia ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, o E. Ministro Luís Roberto Barroso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente